Tribunal: TJDFT
Processo: 0000319-69.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000319-69.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se o DISTRITO FDERAL para, COM URGÊNCIA, apresentar a nova planilha de cálculos referente ao pedido do 3o Acordo Direto formulado pelo credor M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, considerando a retificação do precatório apontada na decisão de ID 21919798. 2. Considerando que a credora VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA já recebeu o valor a que tinha direito neste precatório (Alvará de Acordo Direto – ID 21882757), promova-se a baixa do seu nome da relação de credores no sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac